Tribunal: STF
Processo: RE 186175
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 210.251 -
   EDv/SP, fixou entendimento segundo o qual as entidades de
   assistência social são imunes em relação ao ICMS incidente sobre
   a comercialização de bens por elas produzidos, nos termos do art.
   150, VI, "c" da Constituição.
Embargos de divergência conhecidos,
   mas improvidos.